Tribunal: STF
Processo: RE 612391
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IOF E IR. OPERAÇÃO DE MÚTUO ENTRE EMPRESAS DO MESMO GRUPO SOCIETÁRIO. ART. 13 DA LEI Nº 9.779, DE 1999. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. TEMA Nº 104 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. RE Nº 590.186-RG/RS. INCIDÊNCIA DE RENDIMENTOS SOBRE O CONTRATO CELEBRADO. REVISÃO DOS FATOS E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ENUNCIADOS Nº 279, Nº 283 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. IOF. IRRF. MÚTUO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS DO MESMO GRUPO SOCIETÁRIO. LEI 9.779/99. CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE 



    A limitação do âmbito de incidência do IOF às operações praticadas — por instituições financeiras, não restou estabelecida constitucionalmente, tampouco no CTN, de modo que não há impedimento a que o legislador ordinário o faça incidir sobre operações de crédito entre outras pessoas. Válida, pois, a Lei 9.779/99, que dispõe expressamente no sentido de tornar inequívoca a incidência nas operações realizadas sem a participação de instituições financeiras. 



    Nos contratos em análise, são previstos critérios de remuneração dos valores mutuados, através da aplicação de taxas de juros usualmente utilizadas no mercado financeiro, não se tratando, desta forma, de simples recomposição de valor, sendo cabível a incidência de Imposto de Renda.” (e-doc. 1, p. 573).



    2. Nas razões do presente recurso, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 59, 145, § 1º, 146, inc. III, al. “a”, e 153, inc. V, da Constituição da República. Argumenta-se o alargamento da base de incidência do IOF para operações de mútuo realizadas entre empresas do mesmo grupo societário por via de lei ordinária (art. 13 da Lei nº 9.779, de 1999), em alteração à legislação complementar recepcionada pela atual ordem constitucional relativa às Leis nº 5.143, de 1966, e nº 5.172, de 1966. Impugna-se também a incidência do IR, uma vez que os rendimentos auferidos na operação financeira são mera recomposição do valor pela correção monetária, o que nem mesmo estaria na hipótese de incidência do art. 5º da Lei nº 9.779, de 1999. Argui-se, no mais, pela inocorrência da prescrição do pleito de repetição de indébito e pela viabilidade da compensação fiscal, que se pretende sucessivamente (e-doc. 1, p. 614-638). 



    É o relatório. 



    Decido. 



    3. No final do ano de 2023, o Supremo Tribunal Federal decidiu o Tema nº 104 do ementário da Repercussão Geral pela constitucionalidade do art. 13 da Lei nº 9.779, de 1999, atinente à incidência do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) sobre o mútuo de recursos financeiros, conceito inserto no tipo operações de crédito, não havendo, ademais, qualquer restrição da espécie na Constituição da República ou no Código Tributário Nacional. Confira-se:



    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 104 DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 13 DA LEI 9.779/99. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS – IOF. MÚTUO. INCIDÊNCIA QUE NÃO SE RESTRINGE ÀS OPERAÇÕES DE CRÉDITO REALIZADAS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O Supremo Tribunal Federal já decidiu que ‘nada há na Constituição Federal, ou no próprio Código Tributário Nacional, que restrinja a incidência do IOF sobre as operações de crédito realizadas por instituições financeiras’ (ADI 1763, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 30/07/2020).



    II – O mútuo de recursos financeiros de que trata o art. 13 da Lei 9.779/99 se insere no tipo ‘operações de crédito’, sobre o qual a Constituição autoriza a instituição do IOF (art. 153, V), já que se trata de negócio jurídico realizado com a finalidade de se obter, junto a terceiro e sob liame de confiança, a disponibilidade de recursos que deverão ser restituídos após determinado lapso temporal, sujeitando-se aos riscos inerentes. 



    III – Fixação de tese: ‘É constitucional a incidência do IOF sobre operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física, não se restringindo às operações realizadas por instituições financeiras’. 



    IV – Recurso Extraordinário a que se nega provimento.”



    (RE nº 590.186-RG/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, j. 09/10/2023, p. 17/10/2023; destaques acrescidos).



    4. Quanto à incidência do Imposto de Renda (IR) sobre a operação retratada nos autos, convém citar trecho da fundamentação da decisão recorrida:



    “O Imposto de Renda tem por fato gerador a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de proventos. Sustentam as apelantes a não ocorrência de tal fato gerador nas operações de mútuo ora em discussão, afirmando, para tanto, que sobre os valores mutuados apenas se acresce correção monetária, a qual, devido ao seu caráter indenizatório, não é passível de incidência de Imposto de Renda. Efetivamente, correção monetária não configura aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de proventos. 



    Entretanto, depreende-se da análise dos contratos trazidos aos autos que são previstos critérios de remuneração dos valores mutuados, através da aplicação de taxas de juros usualmente utilizadas no mercado financeiro, não se tratando, desta forma, de simples recomposição de valor. Correta, portanto, a sentença, devendo ser mantida.“ (e-doc. 1, p. 571; destaques acrescidos).



    5. Tão logo se nota que, para o reexame das conclusões exaradas pela Corte regional, é necessário analisar a evolução do crédito cedido, bem como as cláusulas do contrato entabulado, providências que, porém, esbarram nos óbices constantes dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF. Em casos semelhantes, vale destacar:



    “EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL SOBRE TAXA SELIC NA REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA RECONHECIDA NO RE 1.063.187-RG. CONCESSÃO EXCEPCIONAL DE EFEITOS INFRINGENTES. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS DE 1.036 A 1.040 DO CPC/2015. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DECLARATÓRIOS MANEJADOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Verificada a identidade entre o precedente paradigmático e o caso dos autos, admite-se a concessão excepcional de efeitos infringentes aos declaratórios com o fito de aplicar à causa a sistemática da repercussão geral. Inteligência dos arts. 328 do Regimento Interno do STF e 1.036 a 1.040 do Código de Processo Civil de 2015. Precedentes. 2. Embargos de declaração acolhidos para, concedendo-lhes excepcionais efeitos modificativos, anular o acórdão embargado e determinar a devolução dos autos à Corte de origem, para os fins previstos nos artigos de 1.036 a 1.040 do Código de Processo Civil de 2015.”



    (RE nº 1.041.965-AgR-ED/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 15/06/2018, p. 27/06/2018).



     “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. APROVEITAMENTO INTEGRAL DE CRÉDITOS. ESTÍMULO DE CARÁTER FINANCEIRO. FORMA DE RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL TARE. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. PRECEDENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I - Direito de lançamento, apropriação, aproveitamento e utilização integral de créditos do ICMS reconhecido e assegurado a partir de exclusiva reanálise de fatos e interpretação de cláusulas de termo de acordo de regime especial TARE. Impossibilidade de reapreciação dos fundamentos do acórdão recorrido no recurso extraordinário. Súmulas 279 e 454. Precedentes. II - Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, tornar sem efeito o acórdão embargado, bem como a decisão agravada e negar seguimento ao recurso extraordinário com agravo.“



    (ARE nº 669.013-AgR-ED/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 10/02/2017, p. 23/02/2017).



    6. Não o bastasse, verifico, nas razões do recurso extraordinário, que a recorrente não impugnou especificamente a fundamentação do acórdão recorrido quanto à existência de rendimento, por exemplo, quanto aos juros remuneratórios incidentes sobre o valor do montante contratado. Assim, à falta de objeção desses fundamentos específicos, incidente o enunciado nº 283 da Súmula do STF. 



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, nos termos do enunciado nº 512 da Súmula do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator